Tribunal: TJDFT
Processo: 0038715-66.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0038715-66.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DA CONCEICAO AZEVEDO SOUSA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se a embargada para, querendo, oferecer resposta aos embargos de declaração (ID 20658721). Após, conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR